Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713017-34.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RODRIGO PASSOS DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar sobre a certidão anexada pela Secretaria do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 34425398 e 34425399). Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator